Tribunal: TJSP
Processo: 0002588-11.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretendida a revogação da decisão concessiva de livramento condicional – Atendimento ao requisito subjetivo suficientemente demonstrado – Condenado que demonstrou efetiva adaptação ao benefício deferido na origem, enquanto pendente recurso interposto objetivando a respectiva cassação – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002588-11.2019.8.26.0520, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALISSON
FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002588-11.2019.8.26.0520 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0002588-11.2019.8.26.0520
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: ALISSON FERREIRA DA SILVA
Comarca: Campinas
Voto no 23.013
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A
REVOGAÇÃO
DA
DECISÃO
CONCESSIVA
DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL – ATENDIMENTO AO
REQUISITO
SUBJETIVO
SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADO – CONDENADO QUE DEMONSTROU
EFETIVA ADAPTAÇÃO AO BENEFÍCIO DEFERIDO NA
ORIGEM,
ENQUANTO
PENDENTE
RECURSO
INTERPOSTO OBJETIVANDO A RESPECTIVA CASSAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão de fls. 44/45,
que, nos autos da execução n° 0008144-19.2017.8.26.0502, deferiu
ao reeducando ALISSON FERREIRA DA SILVA o benefício de
livramento condicional.
Inconformado, recorre o digno representante
do Ministério Público do Estado de São Paulo a fls. 01/08
alegando, em suma, que o benefício não poderia ter sido
deferido, pois o agravado não teria demonstrado cabalmente
possuir mérito para a liberdade condicional (ausência do
requisito subjetivo).
Requereu, nestes termos, a reforma da r.
decisão vergastada.
O agravo foi contraminutado (fls. 52/56).
Foi mantida a r. decisão agravada (fl. 58).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002588-11.2019.8.26.0520 -Voto no
3
Parecer da Douta Procuradoria-Geral a fls.
71/72 manifestando-se pelo provimento do agravo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que o sentenciado ALISSON
FERREIRA DA SILVA cumpre 07 anos de reclusão, em regime
fechado (fl. 38), pela prática dos crimes tipificados no art. 157,
§2o, I, II, V, do Código Penal e art. 244-B, caput, do Estatuto da
Criança e do Adolescente, tendo iniciado o cumprimento de sua
reprimenda em 01 de junho de 2016 e com término previsto para
31 de maio de 2.023.
Em 3 de junho de 2.019, o Juízo das Execuções
Criminais concedeu ao agravado o benefício de livramento
condicional, após avaliação dos requisitos objetivos e subjetivos.
O regular atendimento do requisito objetivo é
incontroverso. Insurge-se o MINISTÉRIO PÚBLICO tão somente
contra o reconhecimento do mérito do condenado à obtenção do
benefício impugnado, independentemente da realização de
exame criminológico.
No que atine à execução de penas, a
sistemática vigente estabelece que, a par do requisito objetivo-
temporal, para a obtenção do livramento condicional, é
indispensável a demonstração de que o reeducando reúne

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002588-11.2019.8.26.0520 -Voto no
4
condições subjetivas a indicar que o escopo da readaptação social
será potencialmente alcançado, caso haja a concessão de benesse.
Assim, para que o interessado possa fazer jus
ao livramento condicional, mister que reste estreme de dúvidas o
efetivo comprometimento com sua readaptação social.
O Juiz, por sua vez, na condução do processo e
na análise da verificação do mérito pessoal do preso, deverá ater-
se aos elementos necessários à formação de sua convicção.
In concreto, não há notícias de que o agravado
tenha,
atualmente,
ostentado
comportamento
carcerário
desabonador.
Ao contrário, consta do documento de fls. 37
que ALISSON FERREIRA DA SILVA, teve bom comportamento
ao longo de sua permanência em regime fechado, o que é
essencialmente corroborado pelo boletim informativo de fls.
38/40.
De fato, não há registro da prática de falta
disciplinar pendente de reabilitação, seja ela de natureza grave,
média ou leve.
Na espécie, o sentenciado revela possuir
condições pessoais que permitem presumir sua adaptação à
liberdade condicional, razão pela qual é de rigor a manutenção
do r. decisum, mormente considerando-se que deferido o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0002588-11.2019.8.26.0520 -Voto no
5
benefício ao recorrido em 3 de junho de 2.019, até a presente
data não há notícia da prática de qualquer falta disciplinar que
infirmasse o efetivo mérito do sentenciado à obtenção do
benefício em comento1.
Consigno ao arremate que “a gravidade abstrata
dos delitos praticados e a longevidade da pena a cumprir não podem
servir, por si sós, como fundamento para a determinação de prévia
submissão do apenado a exame criminológico para fins de concessão do
benefício do livramento condicional" (AgRg no HC 467.980/SP, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado
em 06/11/2018, DJe 14/11/2018).
Por essa razão, e considerando que a
finalidade da execução da pena é, antes de tudo, a recuperação
do reeducando (artigo 1o da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984),
de rigor a manutenção do r. decisum vergastado, porquanto o
agravado demonstra possuir méritos para obter livramento
condicional.
Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao
agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR
1 Confira-se: http://intinfo.tj.sp.gov.br.